Tribunal: STF
Processo: HC 197608
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Paulo Valili Neto e outro, em favor de Marcelo Luchetti, contra decisão da Sexta Turma do STJ, nos autos do HC 600.003/SP.
    Colho o relatório da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO LUCHETTI contra decisão monocrática, de minha lavra, que denegou a ordem de habeas corpus (e-STJ fls. 1.143/1.151). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, mais 2.527 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas), pois "adquiriu, para fins de tráfico, [464,200kg – quatrocentos e sessenta e quatro quilos e duzentos gramas] de maconha distribuídos em 592 tijolos" (e-STJ fl. 25). 
    Interposta apelação, o Tribunal local deu provimento parcial ao recurso do réu, tão somente para retificar erro de cálculo atinente à pena de multa, mantida, no mais, a sentença condenatória. Eis a ementa do acórdão (e-STJ fl. 23): 
    […]
     Na inicial do presente habeas corpus (e-STJ fls. 3/14), a defesa buscou a redução das penas-base impostas ao paciente e a aplicação da fração de 1/6 (um terço) referente à agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria. A ordem foi denegada com base nas disposições do Código Penal, da Lei n. 11.343/2006 e no entendimento jurisprudencial (e-STJ fls. 50/56). Neste agravo regimental, a defesa repisa o inconformismo quanto à dosimetria da pena imposta. Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, a sua submissão ao colegiado da Sexta Turma.
    É o relatório”. (eDOC 7)
    No STJ, foi negado provimento ao habeas corpus.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a presença de bis in idem na individualização da reprimenda, pois a quantidade e a quantidade de usuários que poderiam ser atingidos foram duplamente valoradas negativamente para majorar a pena-base e a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na fixação da segunda fase da dosimetria. 
    Deste modo, requer o redimensionamento do aumento da pena-base para 1/8 acima do mínimo legal para ambos os delitos, do estabelecimento do aumento em 1/6 na segunda fase e a manutenção do aumento da terceira fase. 
    É o breve relatório.
    Passo a decidir.
    O paciente, membro de organização criminosa, foi denunciado e condenado com outro corréu, nos termos da decisão colegiada:
    “Tratam de uma suposta relação que os dois primeiros fariam, tratam de uma suposta comissão caso isso ocorresse, falam do apoio que deram aos familiares de Alessandro e Paulo após a prisão, dentre outros detalhes que não deixam dúvidas de que os quatro estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas e de que aquela enorme quantidade de drogas era mesmo deles. Sem contar, ainda, a relação entre os quatro, também confirmada por MARCELO em juízo, inclusive declarando que era mesmo sócio de HENRIQUE no transporte de cargas com caminhão. Logo, como dito acima, a prova é por demais robusta e indica que HENRIQUE e MARCELO, juntamente com Alessandro e Paulo estavam associados com estabilidade e permanência para a prática reiterada de tráfico interestadual e que no dia dos fatos e dias antes, adquiriram e transportaram quase 500 quilos de maconha nos pneus do caminhão. Há, portanto, prova robusta da coautoria no crime de tráfico, nas modalidades adquirir e transportar, com dolo específico e prova suficiente de que esta atividade era exercida pelos réus há um bom tempo, de onde obtinham renda, já que não comprovam qualquer outra atividade lícita. Mesmo porque, segundo mensagens interceptadas, é bem provável que o corréu MARCELO ainda seja integrante de facção criminosa, já que assim se auto intitula em suas conversas. Além dos delitos de tráfico e associação, incide causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, pois o tráfico ocorria entre Estados da Federação. A prova oral e os documentos juntados, em especial o acompanhamento do trajeto da droga, revelam que ela veio de outro Estado para este município. Com base nesses elementos, bem como pela enorme quantidade de drogas, evidentemente que não se fala na diminuição pelo artigo 33, § 4º, mesmo porque os réus integram organização criminosa e se dedicam às atividades ilícitas. Pelas mesma razões, evidente que não se fala em desclassificação para o delito do artigo 28, mesmo porque não se está apreciando eventual porção de entorpecente encontrada quando da prisão preventiva, mas sim aquela adquirida em outro Estado. Ademais, a condição de usuário não exclui a de traficante. Vale ressaltar, por fim, que o corréu HENRIQUE sequer foi localizado, encontrando-se foragido. Tal fato não pode ser interpretado em seu desfavor, mas não deixa de ser indicativo de que não pretende colaborar com a justiça e que continua a praticar condutas ilícitas. Caracterizados, assim, os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico, provada a autoria e materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas. Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base do tráfico em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, para ambos os réus, considerando a grande quantidade de drogas, nos moldes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Vale ressaltar que a natureza dessa droga também é altamente nociva e tanto contribui para a disseminação de entorpecentes. Como acima mencionado, quase meia tonelada de maconha foi apreendida com eles. Logo, para o tráfico a pena-base é fixada em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Para a associação, a pena-base é majorada em 1/4 (um quarto), considerando o período de estabilidade e o número de integrantes (a investigação prossegue em outros autos, mas pelas cópias da escuta de interesse anexadas, já é possível dimensionar o número elevado de integrantes). Pena-base, portanto em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão para ambos os réus. Na segunda fase, para o corréu HENRIQUE não há atenuantes ou agravantes. Com relação ao corréu MARCELO, é reincidente (certidão de fls. 954/955 e 965/967), razão pela qual majoro as penas dos crimes em 1/3 (um terço), restando, para ele em 10 (dez) anos de reclusão para o tráfico e 05 (cinco) anos de reclusão para a associação. No terceiro estágio, não há causas de diminuição, mas, para ambos os réus há a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas”. (eDoc 3)
    Foram desvalorados, conforme o artigo 59 do CP, a culpabilidade, os antecedentes, o motivo e a consequência do delito, em razão dos quais a pena foi elevada, motivo por que se insurge o impetrante.
    Sobre o tema, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Da leitura da sentença, nos limites cognitivos desta via e dos óbices formais aplicáveis, não vislumbro manifesta ilegalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente